Tribunal: TJDFT
Processo: 0007210-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0007210-11.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN ALINE LOPES CAROLINO, BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, VIVIAN ALINE LOPES CAROLINO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID , porquanto encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator